Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703374-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JAIME DINIZ SOARES D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para complementar o preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, uma vez que somente juntou a guia e o comprovante de pagamento após a interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator